Tribunal: TJES
Processo: 5014822-07.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014822-07.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO ROBERTO LOPES DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014822-07.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ROBERTO LOPES DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: MOISES DE ALCANTARA XAVIER - MG183853

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE PENA DEFINITIVA. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFIÇÃO CRIMINAL. DEMORA REPARADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.Constatada demora na tramitação de audiência de justificação criminal e reparada pela via de decisão liminar, o habeas corpus não pode se sobrepor ao cumprimento de pena definitiva imposta por condenação confirmada em grau recursal.

2. Habeas corpus não conhecido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014822-07.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ROBERTO LOPES DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: MOISES DE ALCANTARA XAVIER - MG183853

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de PAULO ROBERTO LOPES DE SOUZA em face de ato decisório do Juízo de Direito da 2ª Vara de Alegre / ES nos autos do Processo nº 0003072-05.2014.8.08.0002, no qual foi condenado à pena de oito anos de reclusão.

Em suas razões, o Impetrante alegou que a condenação não dispõe de base probatória e, ainda, que o ação penal se encontra sem movimentação há mais de 100 (cem dias). Diante disso, requereu-se a suspensão da execução da pena imposta ao Paciente até que seja realizada a audiência de justificação criminal requerida para instrução de ação revisional.

A suspensão da execução da pena definitiva, imposta por sentença condenatória confirmada por acórdão do TJES transitado em julgado requer um exame aprofundado e criterioso da matéria, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
Ainda que o pedido formulado na impetração tenha sido vinculado à tramitação da audiência de justificação, mesmo assim não é possível se cogitar a preponderância de uma decisão de habeas corpus sobre a condenação confirmada em duplo grau, justo pela limitação de revolvimento probatório no rito desta ação constitucional.

Portanto, não se mostra possível, neste momento processual e neste instrumento jurídico, deferir a suspensão da execução da pena imposta ao paciente.
Reconhecida a demora excessiva na tramitação da ação de justificação, especialmente em um contexto em que o paciente já se encontra submetido à execução penal, determinei que o Juízo de primeiro grau adotasse providências no sentido de fazer tramitar imediatamente o processo tombado sob nº 0000486-77.2023.8.08.0002. Em suas informações prestadas, o Juízo de primeiro grau alegou que a demora seria creditada à digitalização dos autos e que, como medida de urgência, foi determinada a tramitação física dos autos.

Ao acessar o andamento de referida ação, vejo que ela já foi encaminhada ao MP e está em seu regular processamento.

Assim sendo, considero que as providências necessárias foram adotadas para correção do atraso processual inicialmente verificado, restando agora o enfrentamento mesmo do mérito da condenação, razão pela qual NÃO CONHEÇO da impetração pela inadequação da via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da impetração.